Tribunal: TJBA
Processo: 0079067-50.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0079067-50.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RVA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de RVA Distribuição e Transportes Ltda., que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário estadual. A sentença fundamentou-se na suposta paralisação do feito por prazo suficiente para configurar a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência ou não de prescrição intercorrente no caso concreto, diante da alegação do Estado de que não houve suspensão formal do processo, nem inércia da Fazenda Pública, requisitos indispensáveis para a configuração da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo por decisão judicial, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, seguida de arquivamento e inércia da Fazenda Pública por cinco anos após o término do período de suspensão. 4. No presente caso, não há decisão suspendendo o feito nem determinação de arquivamento, tampouco se verifica a inércia da Fazenda Pública, que permaneceu adotando providências processuais, como demonstra a juntada de AR positivo e atualização do valor do débito. 5. A ausência de decisão formal de suspensão inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.340.553/RS, recurso repetitivo, Tema 566). 6. Ademais, é imprescindível a intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em desconformidade com o §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe decisão formal de suspensão do feito, arquivamento e inércia da Fazenda Pública pelo prazo legal. 2. A ausência de decisão de suspensão e de intimação prévia da Fazenda Pública impede o reconhecimento da prescrição intercorrente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0079067-50.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada RVA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____de____________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça